Tribunal: STF
Processo: ARE 1346928
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reputo intempestivo o presente recurso extraordinário.



    A BMG Leasing S.A. Arrendamento Mercantil foi regularmente intimada do acórdão recorrido em 10/12/2020 (e-STJ fl. 327), de modo que, considerando as regras de contagem de prazo do Código de Processo Civil (artigos 219, 220, 224 e 1.003, § 5º), o termo final para oportuna interposição do recurso extraordinário era 02/02/2021.



    Entretanto, o apelo extremo foi interposto em 05/02/2021 (e-STJ fl. 346), o que demonstra, a toda evidência, sua manifesta intempestividade.



    Ressalto, ademais, que é incumbência da parte recorrente comprovar, no ato de interposição do pertinente recurso, a suspensão de prazo porventura ocorrida na origem, a teor do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC e de reiterados precedentes desta Suprema Corte , entre outros, ARE 1.134.665-AgR/SP, ministro Edson Fachin; ARE 1.185.991-AgR/PE, ministro Luiz Fux; ARE 1.193.552-AgR/SP, ministro Gilmar Mendes; ARE 1304679-AgR/SP, ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC).



    2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC).



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    2. Em face do exposto, com fundamento nos incisos III e VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    3. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator